Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADAS. TERMO DE OCUPAÇÃO PROVISÓRIO. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO PARA CULTIVO. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR E CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE FRAÇÕES DO TERRENO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITO NÃO TITULARIZADO. VEDAÇÃO PELA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. COBRANÇA INDEVIDA DAS PARCELAS NÃO PAGAS DA CESSÃO DE DIREITOS DE LOTEAMENTO IRREGULAR.
1. Dispensável a produção de prova oral se a ausência de pagamento das prestações da cessão de direito é incontroversa e o réu foi revel, considerados verdadeiros os fatos alegados em inicial. A verdade dos fatos, contudo, não implica o direito que a autora pretende. Preliminar rejeitada.
2. Não extravasa a postulação inicial a sentença que, nos limites da pretensão de cobrança, julga improcedente o pedido. Preliminar afastada.
3. A parte autora recebeu do Distrito Federal Termo de Ocupação Provisório da Chácara no 22 do Núcleo Rural Monjolo, em julho de 2011, para o cultivo e criação de víveres, conforme plano de utilização da Unidade de Produção. A despeito disso, promoveu o loteamento da terra e cedeu os direitos possessórios de um dos lotes para o réu.
4. Os atos de mera permissão ou tolerância por parte do Poder Público não induzem à posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.
5. Ninguém pode transferir a outrem mais direitos do que tem. Sendo a autora beneficiária de termo de ocupação provisório, não detendo posse ou qualquer outro título sobre o imóvel, mostra-se desprovida de validade a cessão de direitos possessórios celebrada com a ré e merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança das parcelas não pagas. Precedente da terceira turma recursal e dessa primeira turma recursal: acórdão 1698410 e 0703305-53.2022.8.07.0019.
6. O artigo 37 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei no 6.766/79 estabelece que “é vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.” Nessa linha também, seu artigo 38 traz que “Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.”
7. O artigo 52 da Lei no 6.766/79 tipifica como crime registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado. O ilícito criminal não possibilita eventual cobrança de valores, como bem disposto nos artigo 37 e 38 da lei citada.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Gratuidade de justiça concedida à autora. Condenada a autora recorrente às custas judiciais e aos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.